Tribunal: STF
Processo: Rcl 29805
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, § 5°, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II – É inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. 



    III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória.



    IV - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que aplica o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.